Tribunal: STF
Processo: MS 31902
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão que nega o ingresso do ministério público estadual no polo passivo. Ausência de interesse direto do Parquet estadual. Interesse que se confunde com o de custos legis. Atribuição perante o Supremo Tribunal Federal de competência do PGR. Agravo não provido.



    Para admissão como litisconsorte passivo em mandado de segurança, faz-se necessária a demonstração de interesse jurídico direto no deslinde da causa.



    O fato de a representação junto ao CNJ ter sido apresentada pelo Parquet estadual não o legitima a integrar mandado de segurança contra decisão do Conselho naqueles autos proferida se a pretensão do MP estadual não é de defesa de prerrogativas próprias, mas sim, da ordem jurídica, relativamente às condições de atendimento dos menores infratores. Em tal caso, sua atuação no mandamus se confundiria com a de custos legis, reservada, no âmbito do Supremo Tribunal, ao Procurador-Geral da República.



    Agravo regimental não provido.